Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE SEM ALTERAÇÕES. MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.

1. O pedido de antecipação de tutela no recurso de apelação cível, conforme disposto no art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, e não como preliminar recursal.

2. Tratando-se de filha maior, a pensão alimentícia é devida pelo genitor caso demonstrada a necessidade, ou quando houver comprovação de frequência em curso superior, enquanto ainda não está inserida no mercado de trabalho.

3. Com efeito, não se mostra razoável exigir que uma jovem possua renda suficiente para seu sustento, ou mesmo uma carreira profissional, pelo simples fato de atingir a maioridade civil. A pensão alimentícia auxilia sua subsistência enquanto completa sua formação profissional.

4. Comprovada que a alimentanda está matriculada em curso universitário, necessitando de custeio para seus estudos, e que as condições econômicas do alimentante permanecem as mesmas, a pensão deve ser mantida.

5. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida.